Tribunal: TJSP
Processo: 2049819-61.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDATO. Procuração outorgada na fase de conhecimento que é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Aplicabilidade do artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil. Procuração que acompanhou a pretensão inicial que atendeu aos requisitos previstos no artigo 105, do Código de Processo Civil. Ausente notícias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDATO. Procuração outorgada na fase de conhecimento que é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Aplicabilidade do artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil. Procuração que acompanhou a pretensão inicial que atendeu aos requisitos previstos no artigo 105, do Código de Processo Civil. Ausente notícias de cessação dos poderes outorgados, nos termos do artigo 682, do Código Civil. Desnecessidade de juntada de nova procuração. Decisão reformada. Recurso provido.